Tribunal: TJDFT
Processo: 0026559-73.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Vistos. Considerando o transcurso in albis do prazo para a apelada/autora se manifestar acerca da proposta de acordo formulada pelo apelante/réu, INDEFIRO o pedido de ID 54422139 e DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo proposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos os autos para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora